Tribunal: TJBA
Processo: 8002051-38.2021.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002051-38.2021.8.05.0213 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ADROVANDO SOUZA CRUZ Advogado(s): Defensor Público Alexandre Cabral Rodrigues APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por ADROVANDO SOUZA CRUZ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/BA, que o condenou à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, pela prática de vias de fato contra sua ex-companheira, no contexto de violência doméstica e familiar, nos termos do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 c/c art. 7º da Lei nº 11.340/2006. A Defesa requereu a absolvição por ausência de provas, o reconhecimento da legítima defesa ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria e substituição da pena por restritiva de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação por vias de fato no contexto de violência doméstica; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da legítima defesa; (iii) analisar a correção da dosimetria da pena fixada na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra da vítima, corroborada por elementos do inquérito e por depoimentos extrajudiciais de testemunhas, constitui prova idônea e suficiente para a condenação em casos de violência doméstica, em especial quando os delitos ocorrem sem testemunhas presenciais e são praticados às escondidas. 4. A confissão parcial do réu, ao admitir o lançamento de óleo na vítima, reforça a narrativa acusatória e afasta a alegação de ausência de materialidade e autoria. 5. A tese de legítima defesa não se sustenta, pois não se comprovou agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima, tampouco moderação nos meios empregados pelo réu ao reagir à suposta provocação. 6. A fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na dosimetria da pena mostrou-se genérica e baseada em elementos inerentes ao próprio tipo penal, configurando bis in idem e exigindo a readequação da pena-base ao mínimo legal. 7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 588 do STJ, aplicável aos crimes e contravenções cometidos com violência contra a mulher no âmbito doméstico. 8. Diante das condições subjetivas favoráveis do réu e da pena fixada, impõe-se a concessão, de ofício, da suspensão condicional da pena, nos termos dos arts. 77 e 78 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância probatória nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar. 2. A legítima defesa exige demonstração de agressão injusta, atual ou iminente, e uso moderado dos meios de reação, sendo inaplicável quando presentes excessos dolosos. 3. A dosimetria da pena deve observar fundamentação concreta e não pode utilizar, para fins de exasperação da pena-base, elementos inerentes ao tipo penal. 4. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos delitos praticados com violência contra a mulher, conforme dispõe a Súmula nº 588 do STJ. 5. A suspensão condicional da pena é cabível quando presentes os requisitos legais do art. 77 do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Lei nº 11.340/2006, art. 7º; CP, arts. 25, 59, 61, II, "f", 77 e 78, §2º; CPP, art. 386, II e VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 169.947/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/03/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07/03/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1352082/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/03/2019; STJ, AgRg no AREsp n. 1702768/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05/09/2023; TJBA, Apelação n. 0504088-02.2019.8.05.0274, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal, pub. 17/08/2022; Súmula nº 588 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8002051-38.2021.8.05.0213, em que figura, como Apelante, ADROVANDO SOUZA CRUZ e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso, redimensionando a pena definitiva imposta ao Apelante para o quantum de 15 (quinze) dias de prisão simples, suspendendo-se, DE OFÍCIO, a execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do artigo 78 § 2º, “a”, “b” e “c”, do Código Penal, permanecendo inalterados os demais termos da sentença combatida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 21 de outubro de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS09